Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701367-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO PEREIRA MACHADO AGRAVADO: LARA CORREA XAVIER DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo outrora RÉU em face da decisão interlocutória proferida, em 27/05/2024, pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, 0744081-07.2022.8.07.0016, in verbis: "Indefiro o pedido do executado pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão de id 189894401.” É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Nesta fase de cognição sumária, é possível constatar o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, observa-se que a parte agravante requer a nulidade dos atos processuais em “razão da ausência de regular intimação dos advogados constantes na procuração, na forma do art. 272, §5o, do CPC, determinando o retorno dos autos à fase instrutória.” No caso, o réu, ora agravante, acostou aos autos procuração (ID 139322978, processo 0744081-07.2022.8.07.0016 – processo original), constituindo os seguintes procuradores Dr. Lênio Lopes Nascimento – OAB/MG no 146.988, Dr. Matheus Lima Pereira – OAB/MG no 201.402 e Dr. Vinicius Yule Pardi – OAB/MT no 23.293, solicitando que “os atos processuais publicados em nome dos seus advogados, sob pena de nulidade.” (ID 139322962, daquele feito). Restou consignado nos autos que, in verbis: “Em cumprimento ao despacho de ID 188096057, certifico e dou fé que a sentença de ID 158179835 foi disponibilizada no DJE no dia 11/05/2023(quinta-feira), na edição 86/2023, página 956, em nome do advogado do autor Flávio Grucci Silva, OABDF 0011338A, e em nome dos advogados do réu, Lênio Lopes Nascimento, OABMG 146988 e Matheus Lima Pereira, OABMG 201402, e que no sistema do PJE registrou ciência no dia 12/05/2023(sexta-feira). Certifico também que o despacho de ID 162784420 foi disponibilizado no DJE no dia 22/06/2023(quinta-feira), na edição 115/2023, página 911, em nome do advogado do autor Flávio Grucci Silva, OABDF 0011338A, e em nome dos advogados do réu, Lênio Lopes Nascimento, OABMG 146988 e Matheus Lima Pereira, OABMG 2014, e que o sistema do PJE registrou ciência no dia 23/06/2023(sexta-feira).”(ID 189280175, processo original) Nesse contexto, em juízo sumário de cognição, tenho que restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois dispõe o § 5o, do art. 272, do CPC, que constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Pelo exposto, presentes os requisitos previstos no art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito